Tribunal: CARF
Processo: 10660.723430/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723430/2012-25
ACÓRDÃO
2002-009.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON SIQUEIRA RIBEIRO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723430/2012-25
2
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 134 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 121 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 110 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da
DRF/Varginha/MG, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 9.075,00, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas:
Ivo Cesar Pereira da Silva - R$ 14.880,00; Andreza Aparecida Soares - R$ 1.680,00;
Andreza Aparecida Gomes - R$ 13.440,00; Ana Sofia Alves e Gomes - R$ 3.000,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Conforme previsto no Art. 73, do Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz
legal é o Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o, todas as deduções na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora. Portanto, é com base na legislação que a Receita
Federal tem exigido a comprovação do efetivo pagamento de tais deduções.
Considerando-se que os rendimentos do(a) declarante são creditados em conta
bancária, infere-se que os pagamentos de qualquer natureza passam,
obrigatoriamente, por lançamentos a débito da conta bancária, salvo se houver
omissão de rendimentos recebidos em moeda corrente. Não se questiona se o
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723430/2012-25
3
serviço médico e/ou odontológico foi prestado. O foco da intimação fiscal é
conhecer a origem do dinheiro utilizado no pagamento. O ônus da prova é
exclusivamente do declarante que almeja o benefício fiscal. Por falta de
comprovação do efetivo pagamento, fica(m) glosado(s) o(s) seguinte(s) valor(es)
relativo(s) a despesas médicas e/ou odontológicas:
...
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/12/2012, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 117/118).
Em 22/11/2012, no pedido de impugnação (fl. 03), o contribuinte alega que:
- atendeu o Termo de Intimação Fiscal e ficou surpreso com a emissão da
notificação de lançamento que não recebeu em seu domicílio;
- entende que os recibos dos pagamentos efetuados e as declarações dos
profissionais são as provas máximas que se pode produzir;
- o Auditor Fiscal sequer faz análise das provas, recusando-as;
- a Receita Federal fere o princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamento da Constituição no art.1o, inciso III;
- se for necessário a presença do profissional, a Receita Federal tem meios
para intimá-lo;
- uma coisa é a guarda dos documentos, outra coisa é a imposição do
sacrifício por parte do mais forte em relação ao mais fraco, que não tem
como se defender;
- procurou identificar de maneira a mais clara possível em seus extratos
bancários os saques dos valores utilizados para os pagamentos efetuados;
- não tem por praxe pagar despesas com cheque;
- realiza saques, mas não no valor exato da despesa ou pagamento que terá
que realizar;
- tem recebimentos mensais de alugueis que não deposita em conta e
utiliza para efetuar pagamentos;
- esclarece que os pagamentos efetuados ao Dr. Ivo Cesar Pereira da Silva
foram pagos em espécie, utilizando integralmente os recursos recebidos
dos aluguéis;
- não localizou os recibos referentes à Dra. Ana Sofia Alves e Gomes;
- não poderá recusar os recibos, extratos bancários e declaração feita pelos
profissionais como meios de prova, pois que outro meio probatório deveria
ser utilizado.
...
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723430/2012-25
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos
gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2015 (AR e-fl. 132), o sujeito
passivo interpôs, em 07/08/2015 (protocolo de e-fl. 134), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que cabe à autoridade
fiscal comprovar que os documentos apresentados não são válidos ou a ocorrência da infração
tributária e que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Ademais, o pleito
do recorrente estaria consoante com a jurisprudência e a doutrina.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$28.240,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723430/2012-25
5
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 113).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.160 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723430/2012-25
6
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelos profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato. Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações se
presumem verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Súmula 180 deste CARF, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas
remanescente na lide.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Original